Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727928-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: VALERIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, A BODEGA CARNE DE SOL LTDA - ME, WANDERLAN VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 18353505 - Pág. 64-65 ou ID 65101926 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da execução de título extrajudicial no 0004645-94.2017.8.07.0004. Na origem, tramita ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora Agravante, cujo objeto é o pagamento da dívida vindicada nos autos, no valor histórico de R$4.176,17(quatro mil, cento e setenta e seis reais e dezessete centavos) (ID 38532709 - Pág. 3 ou ID 18353504 - Pág. 8). Após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida (ID 18353505 - Pág. 31-32, 62299943 - Pág. 2-3 ou ID 32884113 - Pág. 1-2) e penhora de quantia encontrada na conta de VALERIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, referida sócia apresentou impugnação à penhora sustentando que a quantia bloqueada em sua conta bancária (ID 18353505 - Pág. 49 ou ID 64083920 - Pág. 1), no importe de R$2.511,11 (dois mil, quinhentos e onze reais e onze centavos) seria impenhorável, por se tratar de verba salarial (ID 18353505 - Pág. 38-45 ou ID 64083906 - Pág. 1-8). O ilustre Juízo a quo deferiu o pedido de desconstituição do bloqueio constante nos autos (ID 18353505 - Pág. 64-65 ou ID 65101926 - Pág. 1-2). Inconformada, a empresa credora recorre. Salienta que a execução se arrasta desde o ano de 2017, sem que os Agravados manifestem qualquer interesse em adimplir a dívida. Ressalta que não foram localizados bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica executada. Registra que, pelo contracheque da Agravada juntado aos autos, é possível verificar que o valor bloqueado corresponderia a 16% (dezesseis por cento) de seu salário bruto, não havendo qualquer óbice à penhora. Ao final, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo com a manutenção da indisponibilidade da verba penhorada até a decisão final de mérito a ser proferida com o fito de preservar seus direitos evitando-se a dilapidação do patrimônio da Agravada e, ainda, com o objetivo de garantir a satisfação parcial da obrigação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano. No caso, estão ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ilustre Juízo a quo somente expedirá alvará de levantamento da quantia após a preclusão da matéria. Confira-se: “Preclusa esta Decisão, em favor da executada VALÉRIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, expeça-se o competente alvará de levantamento da quantia de R$2.511,11, bloqueada conforme tela a seguir...” (ID 18353505 - Pág. 65 ou ID 65101926 - Pág. 2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator